Tribunal: TJMT
Processo: 0004379-87.2014.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004379-87.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOACIR ALFREDO HORN - CPF: 011.193.491-50 (EMBARGANTE), JOSE OLIVA DE SANTANA - CPF: 594.175.951-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
JOACIR ALFREDO HORN
contra acórdão proferido por este Sodalício que, por unanimidade, desproveu o recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargante, mantendo a sentença que denegou a ordem almejada com o fim de nova convocação para Curso de Formação, regido pelo Edital n° 001/2009— SAD/MT, de 27 de julho de 2009.

Alega a embargante, em síntese, a ocorrência de omissão no julgamento, uma vez que
não manifestou a respeito da Lei Complementar no 408/2010, que trouxe inovação quanto ao Curso de formação de soldados em relação a possibilidade de rematrícula para o referido curso, nos casos de incapacidade física para o serviço ou para o prosseguimento do curso
.

Ao final, pugna pela saneamento do vício apontado para fins de reconsideração da decisão proferida.

O Embargado apresentou as contrarrazões – id. 32115490 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração em face do acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargante, mantendo a sentença que denegou a ordem almejada com o fim de nova convocação para Curso de Formação, regido pelo Edital n° 001/2009— SAD/MT, de 27 de julho de 2009.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão apresenta omissão, posto que não manifestou a respeito da Lei Complementar no 408/2010.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, o Edital Público, por ser “a lei do concurso público”, merece observância absoluta e irrestrita, senão vejamos:

“
No caso, a controvérsia recursal consiste na possibilidade do Apelante em participar do próximo curso de formação.

Inicialmente, há que se destacar que o Edital Público, por ser “a lei do concurso público”, merece observância absoluta e irrestrita, não sendo admissível que o Administrador deixe de se atentar para as suas normas, em respeito ao princípio da vinculação ao edital, sob pena de nulidade do ato praticado. No entanto, o concurso público deve obedecer ainda aos princípios da publicidade, finalidade e razoabilidade, que devem reger os atos da Administração Pública.

Com efeito, é certo que certame foi composto de duas etapas, sendo a primeira composta de 06 (seis) fases e a segunda etapa consistente no curso de formação, em que ambos tem caráter eliminatório e classificatório, como se vê:

1.2 O Concurso Público de que trata este Edital consistirá de exame de habilidade e conhecimentos, composto de 2 (duas) etapas.

1.3 A primeira etapa do concurso público é composta de 6 (seis) fases distintas e sucessivas, a saber:

a) Primeira Fase: Provas Escritas —Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

b) Segunda Fase: Exame de Saúde e Odontológico; de caráter unicamente eliminatório;

c) Terceira Fase: Teste de Aptidão Física, de caráter unicamente eliminatório;

d) Quarta Fase: Avaliação Psicológica, de caráter unicamente eliminatório;

e) Quinta Fase: Investigação Social e Funcional, de caráter unicamente eliminatório;

1.4 A Segunda Etapa do concurso público consistirá de Curso de Formação de Soldados, de caráter eliminatório e classificatório.

Assim, extrai-se que o curso de Curso de Formação faz parte do certame (2a etapa) e possui cartar eliminatório, ou seja, caso não ocorra a participação do candidato na etapa sua eliminação é eminente.

Logo, não há como reconhecer que o Apelante possui o direito a prosseguimento do certame, uma vez que não participou da segunda etapa do concurso, o que afrontaria o princípio da isonomia entre os candidatos. Ademais, não há como assegurar a participação em outro curso de formação, cujo se trata de outro edital como novos candidatos, posto novamente não teria isonomia com os novos candidatos, haja vista que a etapa é classificatória.

Além do mais, ainda que se trata de caso fortuito - doença de caráter temporário-, tal motivo não lhe garante a continuação no certame, com a remarcação do curso de formação.
”

Ora, o
Edital n° 001/2009— SAD/MT, de 27 de julho de 2009 não previu a possibilidade de rematrícula ou continuação do curso de formação para os candidatos que não termine a sua realização, ainda que seja por motivo de saúde transitório, razão pela qual a sua não participação na etapa acarreta na eliminação
.

Ademais, a Lei Complementar no 408/2010 é posterior a abertura do edital
n° 001/2009, de modo que o advento de lei posterior não atingi a estabilidade do certame, sob pena de ocorrer a insegurança jurídica.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTADO DE SERGIPE. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. FIXAÇÃO DE IDADE LIMITE EM EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO EM LEI POSTERIOR. APLICAÇÃO RETROATIVA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal possui a orientação pacífica de que é legítima a limitação de idade máxima para a inscrição em concurso público, desde que instituída por lei e justificada pela natureza do cargo a ser provido. 2. Segundo o firme entendimento desta Corte, os requisitos para a inscrição em concurso público devem ser aferidos com base na legislação vigente à época de realização do certame. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 595893 AgR, Relator(a):

Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 27-06-2014 PUBLIC 01-07-2014)

Se não bastasse isso, o art. 41, da Lei Complementar n° 408/2010 não se aplica no caso concreto, uma vez que somente empregada
quando adquirida em ato de serviço ou decorrente deste
, o que não é o caso dos autos, bem como a referida condição não se mostra desproporcional de forma a garantir sua inconstitucionalidade
.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020